Tribunal: STF
Processo: ARE 1320746
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo interposto por Antônio Rodrigues de Moura, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA N° 209 DO STJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - DELITO DO ART. 90 DA LEI N° 8.666193 - CONSTATAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS - INOCORRÉNCIA - MÉRITO - DESVIO DE RECURSOS E CRIMES DA LEI DE LICITAÇÃO - CONSUNÇÃO - CRIME ÚNICO -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO SOMENTE PELA FIGURA DO ART. 1°, I, DO DEC. LEI N° 201/67. 
    - Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal (Súmula 209 do STJ).
    - Por força do principio da non reformado in pejus e do restrito efeito devolutivo do recurso da acusação, se o Ministério Público não pede, em suas razões de apelação, o recrudescimento das penas, é possível reconhecer, desde já, a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao delito do art. 90 da Lei n° 8.666/93.
    - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, está respaldada por elementos inquisitoriais que lhe conferem justa causa, e permite o exercício da ampla defesa. A existência de provas para a condenação repercute na condenação ou absolvição dos réus e não na validade da deflagração da ação penal.
    - Não se vislumbra cerceamento de defesa rio fato de ter o Ministério Público demorado a apresentar suas alegações finais. Conforme precedente deste TJMG, as derradeiras razões são peça imprescindível à regularidade do processo, e o prazo para sua apresentação é do tipo impróprio, não passando seu descumprimento de mera irregularidade, sem prejuízo à defesa. 
    -Verificando-se que os crimes previstos na lei de licitações (arts. 89 e 90 da Lei n° 8.666/93) foram apenas o meio utilizado pelos agentes para o desvio de recursos públicos (art. 1°, I, do Dec. Lei n° 201/67) aplica-se o princípio da consunção, afastando-se da condenação as condutas absorvidas pela efetiva lesão ao bem jurídico protegido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos art. 5º, LVII, da CF. Aduz que:
          (i) “mesmo havendo inconformismo contra o venerando acórdão, recurso pendente de julgamento, o reconhecimento da prescrição pode ser examinado pelo Tribunal”; 
          (ii) “o venerando acórdão não poderá encontrar guarida neste honrado Tribunal vez que a 1º Câmara Criminal impôs ao recorrente uma penalidade, sem, contudo restar provado o dolo específico para configuração do ilícito”.
    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1246121-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/1967. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    4. Quanto à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Antônio Rodrigues de Moura. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator